Tribunal: CARF
Processo: 15251.720221/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720221/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.520 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
E.T.T.FIRST-RH-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco
anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte
não tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a
homologação tácita
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de
declaração de ofício em qualquer momento processual, ainda que intempestiva
a manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher a preliminar de
homologação tácita do PER/DCOMP eletrônico 15158.48730.220814.1.3.02-5751, pelo decurso
do prazo previsto no artigo 74, § 5o da lei 9.430/1996, não podendo os débitos nele compensados
serem objeto de cobrança.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720221/2019-31
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720221/2019-31

Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico15158.48730.220814.1.3.02-5751 no qual se indicou como origem do crédito, o saldo
negativo de IRPJ do segundo trimestre de 2014, no valor de R$ 35.469,32.
Da Análise do PER/DCOMP
A análise do crédito informado no referido PERDCOMP foi iniciado em função
de decisão judicial (e-fls. 19/21). Concluídos os trabalhos de fiscalização, a unidade de origem
lavrou despacho de e-fls. 189/193, reconhecendo o crédito no valor de apenas R$ 19.942,41, ante
os R$ 35.469,32 pretendidos.
A Fiscalização chegou a esta conclusão após confirmar apenas parcialmente os
valores de retenção de IRRF declarados em DCOMP. Dos R$ 50.820,85 informados em
DCOMP, a RFB confirmou a existência de R$ 35.293,94, ficando assim a apuração do IRPJ:
Registro N630 - Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real
Código
Descrição
Valor (RS)
Original
Modificado
1
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
85.406,13 85.406,13
3
Imposto à Alíquota dc 15%
12.810,92 12.810,92
4
Adicional
2.540,61
2.540,61
20
( - ) Imposto dc Renda Retido na Fonte
50.820,85 35.293,94
26
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
- 35.469,32 - 19.942,41

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que “a fonte pagadora substitui o contribuinte, no momento em que surge a obrigação
tributária, e, a sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque
economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte”. Reafirma que “a responsabilização
deve ser exclusivamente das tomadoras de serviço”.
Afirma que as retenções informadas em Dcomp devem prevalecer sobre as
constantes em DIRF. Os valores não confirmados pela autoridade fiscal correspondem à “sobras”
de retenções ocorridas em 2013, cuja utilização em 2014 alega ser legítima.
Alega que tinha as dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado quanto ao
aproveitamento destas “sobras”:
a) se deveria ter retificado da Dcomp original; ou
b) se deveria ter apresentado de nova Dcomp quanto ao saldo; ou
c) se deveria ocorrer uma retificação do lançamento de ofício: “justificam a
transformação deste julgamento em Diligência, para fins de adequação ao que determinar esta
administração tributária federal”.
Em seção de 14 de novembro de 2019 (e-fls. 330) A Manifestação de Inconformidade
foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, confirme ementa
abaixo reproduzida:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720221/2019-31

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
MANUAL.
SALDO
NEGATIVO.
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
RETENÇÕES IRRF.
É dispensada a ementa em acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal de manifestação de inconformidade contra indeferimento
de crédito tributário inferior a R$ 100.000,00 (Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017, art.3o, inciso I).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O relator validou outros R$ 2.690,95 a título de retenção de IRRF após pesquisas
nos sistemas da RFB que controlam as informações de retenção declaradas em DIRF pelas fontes
pagadoras.
O saldo negativo restou reconhecido ao final no valor de R$ 22.633,36.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de e-fls. 362.
Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ,
apresentando, inicialmente, os mesmos argumentos de fato e de direito já apresentados perante a
DRJ, principalmente o entendimento de que a diferença a maior, registrado a título de IRRF na
DCOMP, em relação ao informado nas DIRFs deveria ser reconhecido.
Repete que os valores não reconhecidos se referem a retenções realizadas no ano
anterior (2013), os quais corresponderiam à “sobras” não aproveitadas e que havia dúvidas sobre
o procedimento adequado para realizar o aproveitamento destas “sobras”.
Ataca a decisão de indeferir a realização de diligência, fazendo citação ao artigo
16 do decreto 70235/1972 (e-fls. 371), ainda que erroneamente o trate como uma inexistente
Inscrição Normativa 70.235. Afirma que uma norma interna não poderia se sobrepor a uma Lei
ordinária, fazendo referencias ao artigo 143 do CTN (que é uma Lei complementar).
Cita julgados de tribunais sobre a indicação de assistente técnico e formulação de
quesitos. Esclarece que decidiu por transmitir nova PER/DCOMP, informando um crédito de R$
7.876,50

Do Pedido
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720221/2019-31

Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, para que seja convertido o
julgamento em diligência para apurar as “sobras” de retenção do ano de 2013.
Em 07/10/2022, a recorrente junta petição (e-fls. 455) em que alega a ocorrência
da homologação tácita da DCOMP 15158.48730.220814.1.3.02-5751. Afirma que esta
declaração foi transmitida em 22/08/2014, tendo o Fisco a obrigação a se manifestar até o dia
22/08/2019. No entanto, alega a recorrente que somente tomou ciência da decisão de não
homologação em 17/09/2019.
Nos parágrafos seguintes, adentra na discussão do mérito, afirmando que as
receitas financeiras estariam registradas na sua contabilidade, conforme tela da ECF juntada na
petição.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Esta Turma Extraordinária adota posição consolidada de que a homologação da
DCOMP por decurso de prazo (homologação tácita) pode ser alegada a qualquer tempo,
inclusive de ofício.
Portanto, as alegações da recorrente manifestadas na petição de e-fls. 455 serão
aqui conhecidas e apreciadas no presente voto.
E neste ponto, claramente assiste razão à recorrente. A DCOMP
15158.48730.220814.1.3.02-5751 (e-fls. 2) foi transmitida no dia 22/08/2014, enquanto que a
ciência do contribuinte do teor do despacho decisório ocorreu em 17/09/2019 (e-fls. 203).
Verifica-se que decorreu mais de cinco anos entre a sua transmissão em
22/08/2014 e a ciência do despacho decisório (1709/2019) , cabível assim a aplicação do artigo
74, § 5o da lei 9430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720221/2019-31

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Considero, portanto, que a DCOMP 15158.48730.220814.1.3.02-5751 foi
homologada por decurso do prazo legal, não podendo os débitos nele compensados serem objeto
de cobrança.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo a homologação tácita da DCOMP 15158.48730.220814.1.3.02-
5751 foi homologada por decurso do prazo legal, não podendo os débitos nele compensados ser
objeto de cobrança.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 461
DF CARF MF
Original